Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716824-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ANTONIO BATISTA AGRAVADO: ANTONIO NICOLAU NICOLICHE JUNIOR D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo Manifeste-se o agravante sobre a razão prática da intervenção litisconsorcial em processo praticamente findo, quando o direito de sub-rogação e tutela poderá ser exercido em ação própria. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se Brasília, domingo, 30 de maio de 2021, às 22h10min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator